Tribunal: STJ
Processo: 0209443-81.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002874 - MG
(2025/0277057-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: WACKSON JUNIO ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA - MG000503
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROBATÓRIO PARA PRONÚNCIA.
STANDARD
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SOCIETATE.
PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania
de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5°,
LXXV, da CF), exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP.
2. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, sem que haja sido atingido um
robatório
standard p
suficiente que se situa entre o da simples preponderância de provas
Documento eletrônico VDA55819532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 857690de-1073-4b69-9956-ca437602cc42

incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese
acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da
denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (
ou
BARD
outro
que se tenha por equivalente) - necessário somente para
standard
a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado (
Rel.
REsp n. 2.091.647/DF,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
DJe
.
3/10/2023)
3. Não se pode admitir a pronúncia com base no argumento do in dubio
. A Sexta Turma deste Tribunal Superior considerou o
pro societate
princípio do
na decisão de pronúncia
in dubio pro societate
incompatível com o processo penal constitucional (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.459.389/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), 6a T., DJe de
).
23/8/2024
4. O
probatório para a pronúncia não é alcançado por meio de
standard
elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo
nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária.
5. No caso concreto, segundo registraram as instâncias ordinárias, as
provas da autoria se restringem às seguintes testemunhas que "ouviram
falar" de terceiros não identificados quem seriam os autores do crime
em apuração. Assim, a pronúncia dos réus foi fundada exclusivamente
em depoimentos indiretos, sem corroboração da fonte da informação.
6. Os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, principalmente quando não
amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório
judicial. É ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para
conferir plausibilidade jurídica a narrativa da denúncia.
7. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser
formulada outra denúncia em desfavor dos despronunciados se houver
prova nova.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 857690de-1073-4b69-9956-ca437602cc42

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 857690de-1073-4b69-9956-ca437602cc42

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002874 - MG
(2025/0277057-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: WACKSON JUNIO ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA - MG000503
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROBATÓRIO PARA PRONÚNCIA.
STANDARD
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SOCIETATE.
PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania
de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5°,
LXXV, da CF), exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP.
2. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, sem que haja sido atingido um
robatório
standard p
suficiente que se situa entre o da simples preponderância de provas
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese
acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da
denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (
ou
BARD
outro
que se tenha por equivalente) - necessário somente para
standard
a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado (
Rel.
REsp n. 2.091.647/DF,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
DJe
.
3/10/2023)
3. Não se pode admitir a pronúncia com base no argumento do in dubio
. A Sexta Turma deste Tribunal Superior considerou o
pro societate
princípio do
na decisão de pronúncia
in dubio pro societate
incompatível com o processo penal constitucional (AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.459.389/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), 6a T., DJe de
).
23/8/2024
4. O
probatório para a pronúncia não é alcançado por meio de
standard
elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo
nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária.
5. No caso concreto, segundo registraram as instâncias ordinárias, as
provas da autoria se restringem às seguintes testemunhas que "ouviram
falar" de terceiros não identificados quem seriam os autores do crime
em apuração. Assim, a pronúncia dos réus foi fundada exclusivamente
em depoimentos indiretos, sem corroboração da fonte da informação.
6. Os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, principalmente quando não
amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório
judicial. É ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para
conferir plausibilidade jurídica a narrativa da denúncia.
7. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser
formulada outra denúncia em desfavor dos despronunciados se houver
prova nova.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão em que dei provimento ao recurso especial para despronunciar os

réus.
O agravante neste recurso alega: a) a existência de provas judicializadas
suficientes para manter a pronúncia dos acusados, ao argumento de que a decisão
não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos; b) o crime foi cometido
por organização criminosa violenta ligada ao tráfico, o que impede testemunhos
diretos identificados; e c) a alteração da conclusão sobre suficiência probatória
exige reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.
Requer o acolhimento do agravo regimental para manter a decisão de
pronúncia.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos ministeriais, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
I. Contextualização
Conforme consta dos autos, a defesa interpôs recurso especial e
apontou a violação do
, ao sustentar, em
art. 414 do Código de Processo Penal
síntese, que: a) a decisão de pronúncia foi fundamentada em prova testemunhal
indireta, notadamente relatos de "ouvir dizer"; b) inexistem indícios suficientes de
autoria que superem o
probatório mínimo exigido para a pronúncia; e c)
standard
o acórdão estadual incorreu em erro ao invocar e aplicar o princípio in dubio pro
societate.
Às fls. 1.126-1.137 proferi decisão e reitero sua manutenção para dar
a fim de despronunciar os réus.
provimento ao recurso especial
Os ora agravados foram denunciados pelo crime descrito no
§
art. 121,
2o, II e IV, do Código Penal. O Juízo de primeira instância pronunciou os acusados
por homicídio qualificado, conforme decisão assim motivada (fls. 875-877,
destaquei):
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

A autoria, que nessa fase exige apenas indício, encontra-se
demonstrada, em tese, pelos elementos de convicção durante o
judicium accusationis, senão vejamos.
A
(ID
policial civil Bárbara Silveira de Freitas, em Juízo
9768990821), contou que trabalhou nas investigações de
seguimento.
Afirmou que WELLINGTON, que estava com tornozeleira
eletrônica, foi preso em flagrante nessa situação pois caiu em
contradições com a Polícia Militar. Asseverou que seguiram esta
linha de autoria e ouviram testemunhas na região dos fatos que
apontaram o envolvimento de “Nego” (WACKSON) e “PH”
Aduziu que todos os acusados eram
(PAULO HENRIQUE).
conhecidos por serem guerreiros e homicidas de “Baiano”. Disse
que havia uma guerra de tráfico declarada entre a região da
vítima, a “turma dos predinhos” e a dos acusados da Vila São
Paulo.
Narrou que havia ocorrido 05 (cinco) homicídios no local e tinha
uma lista de quem mais deveria morrer. Contou que a vítima
estava marcada para morrer. Afirmou que os autores ficaram
sabendo que a vítima estava na região na casa de seu sogro então
arrumaram uma emboscada para surpreender Wanderson.
Asseverou que um Onix branco passou e logo depois, a
motocicleta que ficou por aproximadamente 10 (dez) minutos
dando voltas no quarteirão. Contou que os acusados WACKSON
e PAULO, então, saíram a pé, momento em que foram captados
por câmeras de segurança e surpreenderam a vítima na porta da
casa do sogro dele. Afirmou que apenas um dos autores efetuou
os disparos, porém não foi possível precisar qual deles.
Disse que o executor foi “Nego” ou “PH”. Aduziu que
WELLINGTON entregou a arma para “Nego”. Contou que
“Baiano” era o chefe da Vila Bernadete.
O policial civil Flávio José Merenciano Gonçalves, sob o crivo
(ID 9768990821), disse que atuou no plantão da
do contraditório
ocorrência no qual não averiguaram a autoria do delito. Contou
que entrevistou o sogro da vítima e demais testemunhas, que
Afirmou que Wanderson
não apontaram o nome dos autores.
passou o domingo na casa do sogro e foi alvejado quando estava
no portão da residência.
em AIJ (ID
O policial militar Gabriel Augusto Soares da Silva,
9768990821), relatou que soube que WELLINGTON havia
passado próximo do local do crime minutos antes da chamada
chegar. Aduziu que WELLINGTON contou que havia ido ao
Disse que já
local para comprar um pino de cocaína.
conheciam WELLINGTON devido sua alta periculosidade e o
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

envolvimento com “Baiano”. Asseverou que WELLINGTON
estava logo abaixo de “Baiano” na hierarquia da gangue
criminosa. Narrou que a história de WELLINGTON não estava
batendo.
Contou que informações sobre a vestimenta de um dos envolvidos
estabelecia que um deles estava com um moletom preto, igual ao
que WELLINGTON estava vestido quando foi apreendido.
Contou que uma testemunha falou que foi “Branco da Bernadete
de novo!”, conforme se expressa. Afirmou que ficou sabendo,
posteriormente, que WELLINGTON havia sido responsável por
repassar a arma do crime.
A testemunha Adriano Francisco de Souza, sogro da vítima,
(ID 9768990821),
em AIJ
narrou que os autores estavam com
capacete.
Afirmou que o homicídio foi do seu lado. Disse que assim que
escutou os disparos escondeu atrás de seu carro. Asseverou
Contou que
que não foi possível identificar os autores.
Wanderson tinha medo de morrer e estava sendo ameaçado no
prédio onde morava.
Afirmou que ouviu dizer que alguém gritou “ele não”, conforme
se expressa.
Os réus, em seus interrogatórios judiciais (ID 9768990821),
exerceram o direito de permanecerem em silêncio.
Assim, havendo nos autos provas que apontem a possível autoria
dos réus no fato, mostra-se adequado o caminho da pronúncia, nos
exatos termos do
caput do CPP, cabendo ao Conselho de
art. 413,
Sentença, juízo natural da causa, apreciar de forma mais
aprofundada o conjunto probatório e proferir decisão sobre a
questão.

A Corte estadual manteve a decisão de primeira instância pelos
fundamentos a seguir (fls. 1.001-1.006):
Com isso, analisando o teor das provas coligidas aos autos,
entendo que há ao menos indícios de que os acusados tiveram
alguma participação no delito ora em comento.
Vejamos.
O acusado Wellington Rosa de Jesus, na fase administrativa,
negou a autoria do delito (fls.12). Na ocasião, disse que não
passou no local dos fatos; que se encontrava na casa de seus
amigos e que, em determinado momento, decidiu ir até o
Supermercado EPA, através do aplicativo Uber e que depois se
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

deslocou até a comunidade da Cabana do Pai Tomás para comprar
cocaína. Assim, disse que não esteve no bairro das Indústrias ou
adjacências no dia em que a vítima foi assassinada.
Fl.
O acusado Paulo Henrique Ferreira da Conceição afirmou
5/13
ser inocente e disse que, sequer, sabia quem era a vítima. Também
disse não conhecer os corréus (
).
fls.455/456
E, em juízo, todos os recorrentes fizeram jus ao direito
constitucional de permanecerem em silêncio (Pje Mídias).
O policial militar Gabriel Augusto Soares da Silva declarou que,
no dia dos fatos, estava realizando patrulhamento de rotina,
quando tomou conhecimento de que um homicídio teria ocorrido
no bairro das Industrias, vitimando o nacional Wanderson Soares.
Chegando no local, disse que conversou com a testemunha
Adriano – sogro da vítima –, que, por sua vez, informou que
estava em casa, na companhia da vítima, quando, repentinamente,
um indivíduo de capacete, de estatura mediana, trajando calça
comprida e camisa de frio de cor escura, efetuou contra ela 10
disparos de arma de fogo, tendo o autor evadido do local logo em
seguida.
Disse ela que, ao ouvir os disparos de arma de fogo somente
pensou em se proteger e, por isso, pulou para trás do seu veículo
que se encontrava estacionado em via pública. Assim, informou
que não viu as características do autor, contudo, ouviu populares
dizendo que os autores estavam de moto.
Prosseguindo com as diligências, disse que terceiros – que não
quiseram se identificar – informaram que um indivíduo magro de,
aproximadamente, 1,70m, usando capacete de cor branca, teria
efetuado os disparos, evadido a pé e, após virar a esquina, teria
montado um uma motocicleta Honda 160 de cor escura.
Acrescentou que o ora recorrente Wellington Rosa de Jesus, vulgo
Branco, havia passado pelo local, minutos antes da execução do
crime e esse fato restou comprovado, porquanto, fazia uso de
tornozeleira eletrônica e essa movimentação havia sido registrada.
Mas, ao ser questionado, o acusado negou que tivesse passado por
ali (
).
fls.07/08
Em juízo, enfatizou que Wellington tinha passado pelo local do
crime minutos antes do ocorrido. Esclareceu que Wellington
trajava vestimentas que teriam sido descritas pelas testemunhas e
que teria sido ele quem forneceu a arma de fogo utilizada no
crime (Pje Mídias).
O militar Pablo Jonatas Lisboa Soares afirmou que, conforme
monitoramento da equipe de inteligência da Polícia Militar,
constatou-se que o recorrente Wellington Rosa de Jesus teria
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

passado pelo local onde o crime ocorreu e, ao ser questionado,
teria entrado em contradição quanto aos locais que esteve no
momento e posteriormente (fls.09).
A Policial Civil Policial Civil Bárbara Silveira de Freitas
participou das investigações e disse que o acusado Wellington
estava usando tornozeleira eletrônica, tendo sido preso em
flagrante delito no dia dos fatos, depois de ter apresentado
contradições em suas justificativas.
Disse, também, que durante as investigações, ouviu algumas
testemunhas – que não quiseram se identificar – que teriam
apontado Wackson e Paulo Henrique como sendo os autores dos
crimes.
Além disso, declarou que o móvel do delito envolvia questões
atinentes ao tráfico de drogas e que a vítima estava na lista
daquelas pessoas que iriam morrer.
Na sequência, esclareceu que os autores ficaram sabendo que a
vítima estava na casa do seu sogro e, por isso, arquitetaram uma
emboscada para surpreendê-la. Contou que um veículo branco
passou e, logo depois, uma motocicleta – conduzida por Wackson
e Paulo Henrique – ficou dando voltas no quarteirão. Afirmou que
apenas um dos autores efetuou o disparo de arma de fogo –
Wackson ou Paulo Henrique – e que Wellington é quem teria
entregado a arma de fogo para eles (Pje Mídias).
A testemunha Adriano Francisco de Souza, por sua vez, declarou
que “se encontrava em sua residência juntamente com Wanderson
quando este resolveu ir embora e o depoente o acompanhou até o
portão, conduto, foram surpreendidos por um indivíduo portando
capacete, de estatura mediana, trajando calça comprida e camisa
de frio de cor escura, com uma arma de fogo nas mãos, o qual
imediatamente passou a desferir diversos disparos com a arma em
direção a Wanderson; que foram efetuados vários disparos, não
sabendo dizer a quantidade e durante esses momentos apenas
pensou em se esconder e se protegeu atrás de seu veículo
que estava estacionado na rua; que em seguida o autor evadiu do
local, não sabendo o depoente dizer o trajeto de sua fuga; que
diante de seu desespero no momento dos fatos, não sabe descrever
as características físicas do suspeito” (fls.10). E, em juízo, (Pje
Mídias).
Destaca-se que, no Despacho Ratificador, o Delegado de Polícia
fez constar a informação de que o recorrente Wellington Rosa de
Jesus utilizava vestimentas com as mesmas características daquela
descrita pela testemunha Adriano quando foi preso em flagrante
delito. Além disso, sobreveio informação, através do 190, que o
autor do delito seria, de fato, Wellington (
).
fls.14/15
[...]
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

Consta do Relatório Circunstanciado que havia um boato de que a
vítima estaria numa lista para ser executado por indivíduos
integrantes de uma gangue que tentava dominar o crime
organizado na região (fls.61).
Inclusive, a testemunha Debora Danielle Soares Campos declarou
que a vítima teria sido comunicada por policiais de que,
possivelmente, estava na lista dos jurados de morte e o móvel do
assassinato estava relacionado a drogas (
).
fls.199/200
[...]
Souberam, também, através de colaboradores da justiça que três
indivíduos ligados ao chefe do tráfico – ora recorrentes – teriam
sido apontados como autores do crime em questão. E que, Paulo
Henrique Ferreira da Conceição – condutor da moto – e Wackson
Junio Rosa de Jesus – passageiro - passaram próximo a residência
onde a vítima se encontrava minutos antes do fato.
A testemunha Marcelo Oliveira Pereira, ao ser ouvido perante o
Delegado de Polícia, disse que ouviu falar que a vítima teve um
problema com um amigo seu – cujo nome não quis revelar –, bem
como, com os meninos da Vila Bernadete – que são seus guerreira
no tráfico de drogas – e que ele teria sido morto em razão da
mercancia ilícita (
) Assim sendo, havendo dúvida, por
fls.447/449
menor que seja, devem os denunciados ser pronunciados e as
teses defensivas, examinadas, de forma plena pelo Tribunal do
Júri, juízo constitucional para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, da CF),
exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da
ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no
Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 413,
Essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o
objetivo de avaliar a suficiência de razões (justa causa) para levar o acusado a
julgamento pelo Conselho de Sentença. A pronúncia funciona, portanto, como um
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis e idôneas a serem
objeto de decisão pelos jurados.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado, fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
notadamente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se
produziu sob o contraditório judicial.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
decisória, sem que haja sido atingido um
probatório suficiente, que se
standard
situa
entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre
as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais
provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e
o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para
a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado. (
, Rel. Ministro
REsp n. 2.091.647/DF
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe
grifei).
3/10/2023,
Por esse motivo, reafirmo que não se pode admitir a pronúncia com
. A propósito: "A partir do
base no argumento do in dubio pro societate
julgamento do
na sessão de
(DJe de
REsp n. 2.091.647/DF,
26/09/2023
, a Sexta Turma deste Tribunal Superior considerou o princípio do in
03/10/2023)
dubio pro societate na decisão de pronúncia incompatível com o processo penal
constitucional" (
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.459.389/MG
Otávio de
(Desembargador Convocado do TJSP), 6a T., DJe de
;
Almeida Toledo
23/8/2024)
"A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência
(art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação" (
, relatora Ministra
, 5a T., DJe de
RHC n. 172.039/CE
Daniela Teixeira

23/5/2024)
.
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

Além disso, o
probatório para a pronúncia – é dizer, a
standard
demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri – não é alcançado por meio de elementos
colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos
indiretos sem a ratificação da fonte originária.
No caso em exame, segundo registraram as instâncias ordinárias, as
provas da autoria mencionadas pelas instâncias ordinárias se restringem às
seguintes testemunhas:
a) Adriano Francisco de Souza, testemunha presencial do crime,
declarou que não pôde identificar o autor dos disparos, pois estava de capacete e,
em razão do desespero, buscou se proteger. Relatou, ainda, ter "ouvido populares
dizendo que os autores estavam de moto". O depoimento foi colhido no inquérito
policial e confirmado em juízo, tem natureza direta quanto à ocorrência do
fato, mas indireta quanto à autoria;
b) Gabriel Augusto Soares da Silva, policial militar, em juízo, narrou as

informações que colheu no local dos fatos, repetindo o que lhe foi dito pela
testemunha Adriano e por "terceiros que não quiseram se identificar". Afirmou que
o acusado Wellington haveria fornecido a arma do crime e que Wackson e Paulo
Henrique seriam os autores na motocicleta, com base em informações de fontes
não identificadas. Tem, portanto, natureza de testemunho indireto;
c) Bárbara Silveira de Freitas, policial civil, em juízo, relatou que "ouviu
algumas testemunhas – as quais não quiseram se identificar – que teriam apontado
Wackson e Paulo Henrique como sendo os autores dos crimes". Seu depoimento,
quanto à autoria, tem natureza de testemunho indireto;

d) Marcelo Oliveira Pereira, ouvido apenas na fase policial, disse que
"ouviu falar" que a vítima possuía desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.
Trata-se de testemunho indireto colhido exclusivamente no inquérito.
Assim, a pronúncia dos réus foi fundada exclusivamente em
depoimentos de ouvir dizer, sem corroboração da fonte da informação.
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

Os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, principalmente quando não amparados por
nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial. Aqui, cabe rememorar
os limites epistemológicos do testemunho por ouvir dizer, que, no caso em tela,
não foi corroborado pela fonte de prova originária.
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão
somente, em depoimento de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes
e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito embora a análise
aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada,
exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de
per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.674.198/MG
Rogerio Schietti
12/12/2017)
Menciono também:
[...]
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. O indício ou prova de um possível motivo para o crime, por si
só, não indica a autoria delitiva. Distinção feita pela Quinta
Turma no julgamento do
de minha
AREsp n. 1.803.562/CE,
relatoria, DJe de 30/8/2021.
4. Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a
pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas
relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva,
principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos
indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito.
Compreensão adotada por este colegiado no julgamento do
de minha relatoria, DJe de
AREsp n. 1.940.381/AL,
16/12/2021.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG
Ribeiro
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Dantas
16/8/2022,
22/8/2022)
A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que,
além de ser um
, visto que os relatos se alteram
depoimento pouco confiável
quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que
o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em
testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de
assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser concreta,
de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente
refutar a versão apresentada.
É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório suficiente
No caso em
para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia.
exame, as testemunhas policiais não apontaram as fontes originárias da informação
("populares", "terceiros", "colaboradores da justiça") e, consequentemente, os
relatos não foram corroborados em juízo, o que inviabiliza o contraditório e
esvazia o substrato probatório da pronúncia.
A par dessas premissas, os réus devem ser despronunciados, uma vez
que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na
pronúncia, estejam apoiados tão somente nos relatos judiciais de testemunhos de
"ouvir dizer". Nessa perspectiva:
[...] 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu,
dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório
produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim
de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar
o recorrente. (
, Rel. Ministro
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio
, 6a T., DJe
Schietti
30/8/2021)

Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido. (
, Rel.
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ministro
, 5a T., DJe
grifei)
Ribeiro Dantas

21/2/2022,
É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que
envolvem disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As
investigações precisam investir em outros meios probatórios que,
independentemente dos depoimentos ou confissões, possam dar maior robustez à
versão acusatória.
No que se refere ao pedido de aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao
contrário do alegado pelo agravante, a análise da tese defensiva não demandou o
reexame fático-probatório, mas tão somente a apreciação da tese jurídica de que é
incabível a pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos indiretos. Portanto,
foi possível analisar o recurso a partir das premissas fáticas consignadas no
acórdão e na pronúncia (e sem extrapolá-las ou alterá-las).
Ressalto, por fim, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor dos despronunciados se houver
prova nova.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e9fd932d-70b6-4a26-a105-0771e2ce110f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0277057-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.002.874 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02094438120208130024 10000243848298001 10000243848298002
10000243848298003 2094438120208130024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: WACKSON JUNIO ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA - MG000503
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: WACKSON JUNIO ROSA DE JESUS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ROBERTA ESPINHA CORREA - MG000503
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055513208450=4494@
2025/0277057-0 - AREsp 3002874 Petição : 2025/0117544-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:05
Código de Controle do Documento: 015D1463-5A56-4586-A957-784663D23563